Tribunal: TJSP
Processo: 1063711-29.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Preliminar de mérito. Nulidade do julgado. Não ocorrência. Tema central expressamente enfrentado. Julgamento extra petita. Não configuração. Pedido formulado. Interpretação sistemática. Sentença que se restringiu aos limites da causa fixados (art. 492 do CPC/2015). Tese rejeitada.

Danos materiais. Direito de imagem. Utilização de imagem para fins comerciais. Árbitro de

Ementa:
Responsabilidade civil. Preliminar de mérito. Nulidade do julgado. Não ocorrência. Tema central expressamente enfrentado. Julgamento extra petita. Não configuração. Pedido formulado. Interpretação sistemática. Sentença que se restringiu aos limites da causa fixados (art. 492 do CPC/2015). Tese rejeitada.

Danos materiais. Direito de imagem. Utilização de imagem para fins comerciais. Árbitro de futebol. Exploração comercial de espaço publicitário nas mangas das camisetas. A utilização da imagem deve se dar pelo tempo e modo consentidos. Lei no 9.615/98 ("Lei Pelé"), a qual determina que a cessão de uso de imagem deve se dar por meio de ajuste contratual de natureza civil (art. 87-A). Cessão de imagem não comprovada (art. 373, II do CPC). O simples uso de imagem, sem autorização, acarreta lesão aos direitos da personalidade, passível de indenização (Art. 5o, X, da CF; art. 20 do CC; e Súmula 403 do STJ). No capitalismo, em quaisquer de suas vias doutrinárias, e sobretudo ante o proveito extraído pela apelada e assistente listisconsorcial da propagação veiculada na manga de camisa utilizada pela apelante, é inexorável reconhecer-se a lesão consumada ao referido direito substantivo à imagem fisionômica da apelante. Prescrição. Pleito indenizatório fundado em responsabilidade civil extracontratual. Incidência do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, V, do CC) contado a partir da data do evento danoso. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.